Tribunal: STF
Processo: RE 1530356
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS NÃO ENQUADRADO COMO SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa assentou o seguinte:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO NÃO IDENTIFICADA COM RECEITA OU FATURAMENTO. INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. LEIS Nº 8.540/1992, 9.528/1997 E 10.256/2001. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DO § 5º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/1991. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 363.852/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, quanto ao empregador rural pessoa física, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91.



    2. Configura-se a superposição de incidências sobre a mesma base de cálculo, já que o produtor rural não enquadrado na categoria de segurado especial estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos termos do art. 195, I, da Constituição, e ainda sobre o resultado da comercialização da produção, segundo o disposto no § 8º do artigo 195 da CF.



    3. Além disso, permanece a exigência de instituição de lei complementar para instituir outra fonte de custeio da seguridade social, nos moldes do art. 195, § 4º, da CF, já que a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural não constitui base de cálculo identificada com receita ou faturamento.



    4. A Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998. Nessas circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem o condão de dar suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionalidade.



    5. A Corte Especial deste Tribunal, no ARGINC 2008.70.16.000444-6, declarou inconstitucional a Lei nº 10.256/2001, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões ‘contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22’, e ‘na alínea ‘a’ do inciso V’, fica mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91.



    6. Consoante o julgado da Corte Especial, torna-se exigível a contribuição do empregador rural pessoa física sobre a folha de salários, uma vez que o art. 6º da Lei nº 10.256/2001 revogou o § 5º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, que determinava a não aplicação do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 ao empregador rural pessoa física.



    7. O entendimento firmado pela Corte Especial coaduna-se com o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, pois, anulando-se os atos praticados com base na norma inconstitucional, restaura-se a vigência da legislação anterior, aparentemente revogada pela lei inconstitucional.



    8. O empregador rural pessoa física tem direito à restituição ou à compensação do valor integral da contribuição recolhida com base na comercialização da produção rural até a edição da Lei nº 10.256/2001 e, a partir da vigência dessa Lei, da diferença entre a contribuição sobre a produção rural e a contribuição sobre a folha de salários.



    9. A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 da CF (segurados especiais). A contribuição sobre a comercialização da produção rural resta sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física.



    10. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação.



    11. Subsiste incólume o adicional ao SENAR devido pelo produtor pessoa física, anteriormente previsto no art. 2º da Lei nº 8.540/92, porquanto não atingido pela declaração de inconstitucionalidade levada à efeito nos autos do RE 363.852/MG.” (Doc. 87)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos tão somente para fins de prequestionamento.



    No apelo extremo, a União tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui ofensa aos artigos 154, inciso I; e 195, inciso I, alínea “b”, e §§ 4º e 8º, ambos da Constituição Federal (Doc. 108).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 669 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem realizou juízo positivo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI 8.212/91 (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001). CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção (STF, RE 718874, repercussão geral, julgado em 30-03-2017, publicado no DJe de 27-09-2017).” (Doc. 158)



    Os embargos de declaração opostos foram providos, nos seguintes termos:



    (...) reconhece-se a existência de erro material no dispositivo do acórdão retratando. Como bem ressaltado pela embargante, a retratação se limitou ao Tema 669/STF, de modo que restou reconhecida a constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    Contudo, a parte autora também pleiteou, na inicial, a ilegalidade da tributação sobre os produtores sem empregados e que não se qualificavam como segurados especiais, sobre os quais perdura o entendimento de que é indevida a contribuição sobre o resultado da produção rural.” (Doc. 206)



    A União, então, ratificou o recurso extraordinário anteriormente interposto em relação à questão da validade da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa física sem empregados não qualificado como segurado especial (Doc. 229).



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 723 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 282).



    Por fim, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 293).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei federal 8.540/1992 (RE 363.852, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/4/2010) não alcança a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa física sem empregados não qualificado como segurado especial, que encontra fundamento no artigo 195, § 8º, da Constituição Federal e no artigo 12, inciso V, alínea ‘a’, da Lei federal 8.212/1991. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS E NÃO CLASSIFICADO COMO SEGURADO ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. 1. O entendimento do Tribunal de origem divergiu da compreensão reiteradamente adotada pelo Supremo no sentido da constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por produtores rurais pessoas físicas (autônomos) sem empregados, na esteira do art. 195, § 8º, da Constituição Federal. 2. O produtor rural pessoa física sem empregados (e não enquadrado como segurado especial) está obrigado a pagar o tributo, nos termos do art. 12, V, ‘a’, da Lei federal n. 8.212/1991, não havendo, na espécie, duplicidade de recolhimento considerada a contribuição sobre folha de salários. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 853.389-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2023)



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL NÃO EMPREGADOR E NÃO SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXIGIBILIDADE.” (RE 1.410.838-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/2023)



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL- LEI nº 8.540/92 - INCONSTITUCIONALIDADE - ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8º do artigo 195 da Carta.” (RE 701.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/4/2014)



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: RE 1.045.060, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/9/2021; RE 1.337.215, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/2021; RE 1.098.550, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/6/2021; RE 824.581, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/4/2021; e ARE 835.697, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 3/10/2014.



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do CPC, para declarar a validade da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa física sem empregados não qualificado como segurado especial.



    Ademais, a parte recorrida arcará com a integralidade dos ônus da sucumbência fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente